Tribunal: CARF
Processo: 16306.000077/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000077/2010-65
RESOLUÇÃO
1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANHIDREL INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
2
O presente processo versa sobre a análise da PER/DCOMP no
13736.62366.280907.1.7.03-5044 (fl. 02), vinculadas ao crédito de saldo negativo de CSLL, relativo
ao ano-calendário de 2002, no montante de R$ 105.232,01, decorrente de Pagamentos de
Estimativas e Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores.
O DESPACHO DECISÓRIO EQPIR/PJ (fls. 66/69), com data de emissão em
17/03/2010, não homologou a compensação declarada, sob os seguintes fundamentos:
 A partir da análise do cálculo da contribuição social do ano-calendário 2002
(DIPJ/2003 - fl. 17), verificou-se que o saldo negativo alegado pelo
contribuinte é decorrente dos recolhimentos/compensações por estimativa;
 De acordo com o extrato da DCTF (fls. 18/19), o contribuinte informou que
os débitos da contribuição social mensal por estimativa foram quitados, em
parte, mediante pagamentos com DARF (R$ 103.868,01) e, em parte, através
de compensações (R$ 139.444,27);
 Os pagamentos com DARF, no valor total de R$ 103.868,01, foram
confirmados na base de dados da RFB (fl. 32);
 Com relação às compensações, verifica-se que nos meses de abril a
setembro de 2002 foram compensados valores da contribuição com o saldo
negativo de CSLL apurado em 31/12/2001 (fls. 23/28 e 05/06);
 Analisando-se o saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2001 (fl. 38),
verifica-se que o mesmo foi formado pelos pagamentos de estimativas, no
valor de R$ 30.041,91 (fls. 39/40) e por compensações efetuadas com o
saldo negativo de CSLL de 31/12/2000 (fls. 41/51). No entanto, observa-se
que em 31/12/2000 não houve saldo negativo disponível para tais
compensações (fl. 59). Dessa forma, recalcula-se o saldo negativo de CSLL de
31/12/2001.
A contribuinte tomou ciência em 31/03/2010 (fl. 71) da decisão proferida no
Despacho Decisório, e em 30/04/2010, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 72/75),
onde assevera que possuía saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, formado por
estimativas e por compensações efetuadas com saldo negativo de CSLL de 31/12/2000; que restou
comprovado o saldo negativo de 2001 e que houve um erro de fato no preenchimento da
declaração, devendo prevalecer a verdade material.
A 2a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (153/156), conforme Acórdão no 15-46.435, a seguir ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
3
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
FALTA DE APRESENTAÇÃO.
É cabível o não reconhecimento de direito creditório quando a interessada deixe
de apresentar documentação comprobatória que permita a verificação de sua
liquidez e certeza.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 17/03/2020, (fl. 159) e, inconformada com a decisão prolatada, em 23/06/2020 (fl. 160),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 163/182), onde esclarece a suspensão dos prazos processuais
por conta da pandemia da Covid-19 (Portaria 936/2020), apresenta todo o relato dos fatos
ocorridos, das provas apresentadas e assevera o seguinte:
 Não admitir o crédito apresentado no caso em tela, diante de toda a
documentação exposta que demonstra claramente que a contribuinte
recolheu CSLL em valor maior que o devido no ano-calendário 2000, razão
pela qual utilizou o saldo negativo para realizar a compensação tributária
com débitos decorrentes de estimativa do ano-calendário 2002, seria por
certo dar razão ao enriquecimento ilícito do Estado;
 Esclarece que não retificou a DIPJ do ano calendário de 2000, entregue em
2001, tendo em vista que o indeferimento do pedido de compensação foi
emitido apenas em 31/03/2010, não sendo mais possível realizar a
retificação;
 Traz os artigos 174 e 150, § 4o do CTN e afirma que, sendo o prazo de 05
(cinco) anos para a Fazenda Pública realizar a verificação do lançamento,
para o caso em tela resta evidente que há muito tempo já ocorreu sua
homologação tácita, não sendo possível que a autoridade administrativa
reveja os cálculos utilizados pela contribuinte;
 Afirma que ocorreu a homologação tácita do lançamento realizado pela
contribuinte quanto a CSLL devida no ano de 2000 e, por esse motivo, a
retificação da obrigação acessória não seria mais possível;
 Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da compensação tributária
apresentada em PER/DCOMP, em face das razões de fato e de direito
expostas e comprovadas.

É o Relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente alega que ocorreu a homologação tácita dos cálculos utilizados pelo
contribuinte na compensação.
Nesse ponto, cabe esclarecer que o Fisco pode confirmar os requisitos legais para a
dedução das estimativas na apuração do Saldo Negativo, não havendo que se falar em
homologação tácita das informações que compuseram os créditos do Saldo Negativo, conforme se
verifica do entendimento sumulado por este Tribunal Administrativo:

Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.

Diante do entendimento disposto na Súmula CARF no 204, cabe a análise do direito
creditório.
A Recorrente alega que não é mais possível retificar a DIPJ de 2001 (ano calendário
2000), a recorrente afirma que não é mais possível retificar referida declaração e que, pelo
princípio da verdade material, é possível a comprovação do saldo negativo apurado no ano
calendário de 2000.
Este Conselho já firmou entendimento no sentido de que a ausência de retificação
de declaração apresentada pelo contribuinte, de modo a evidenciar direito seu creditório, não
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
5
pode se constituir em óbice intransponível à compensação do referido crédito, quando se
comprove a sua existência por meio de documentos hábeis e idôneos.
Referido entendimento encontra-se inclusive sumulado, nos termos dos verbetes
das Súmulas do CARF, a seguir transcritas:

Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.

Súmulas CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Desta forma, restando demonstrada a existência de divergência de informações
prestadas na DIPJ entregue em 2001, com os documentos contábeis, cabe a verificação da
existência do crédito pleiteado.
No presente caso, através do PER/DCOMP já mencionado e das razões recursais, a
Recorrente apresentou na composição do Saldo Negativo de 2002, tanto os pagamentos
realizados por estimativa como valores decorrentes de saldo negativo de períodos anteriores
(ano-calendário 2001), verificando-se inconsistência pela fiscalização quanto a composição do
crédito decorrente de Saldo Negativo de período anterior. A composição do saldo negativo de
CSLL de 2001 foi formada por pagamentos de estimativa via DARF (R$ 30.041,91) e compensações
tributárias utilizando de saldo negativo de período anterior (ano-calendário 2000 - R$ 125.242,62).
A fiscalização entendeu que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000 era inexistente.
O Saldo Negativo de Período anterior foi compensado diretamente na contabilidade
da empresa, da forma como preceituava Lei no 8.383, de 1991, nos seguintes termos:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
6
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.

Somente após as modificações introduzidas pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, a restituição
e a compensação entre tributos de espécies diferentes deveria ser objeto de requerimento à
Secretaria da Receita Federal, formalizados através de Processo Administrativo, nos termos a
seguir transcrito com a redação original:

Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.

Vale ainda ressaltar que a homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo dentro do prazo de 5 (cinco) anos da entrega da declaração de compensação, somente foi
trazida com a modificação do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzida pela Lei no 10.833/2003.
No caso dos autos, a Recorrente se insurge contra a decisão de piso que entendeu
que não confirmou as "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores",
pois na Análise de Crédito consta que não houve saldo negativo apurado no ano-calendário de
2000.
Embora a empresa tenha apresentado documentos, desde a Manifestação de
Inconformidade, para comprovar o seu saldo negativo, a DRJ entendeu pela não confirmação do
direito creditório, tendo em vista que, além da divergência encontrada entre o valor declarado na
DIPJ/2001 e o valor contido no Balanço Patrimonial, a contribuinte informou na DIPJ/2001, ter
quitado as estimativas mensais de CSLL com valores retidos na fonte por órgãos públicos, e
nenhuma fonte pagadora declarou em DIRF ter retido valores a este título, conforme extrato da
DIRF (ano-calendário 2000) anexado pela fiscalização. Vejamos os fundamentos da decisão
recorrida:

Verifica-se que a CSLL de R$ 124.261,33 apurada na DIPJ/2001, às fls. 60, coincide
com a constante no demonstrativo de resultados transcrito no livro diário, às fls.
96/97. Apesar do cabeçalho do referido demonstrativo fazer menção a
“DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 01/01/99 A 31/12/99”, entende-se que se
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
7
refira mesmo ao ano-calendário 2000, pois indica “DATA DA EXECUÇÃO:
31/12/00” e está datado de 31/12/2000.
No balanço patrimonial de 31/12/2000, transcrito no referido livro diário, às fls.
79/95, mais precisamente às fls. 80, consta o saldo devedor de R$ 125.242,62 na
rubrica contábil 1.1.2.06.20049 – CONTRIBUIÇÃO ESTIMADA 2000, que é uma
sub-conta da 1.1.2.06 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR. O referido
saldo diverge do apurado na DIPJ/2001, às fls. 60, que foi nulo, em razão de terem
sido deduzidas estimativas mensais de CSLL em igual valor à apurada de R$
124.261,33.
A referida divergência entre o saldo negativo de CSLL (ano-calendário 2000)
constante no balanço patrimonial transcrito no livro diário de R$ 125.242,62 e o
saldo nulo declarado na DIPJ/2001 deveria ter sido esclarecida e comprovada pela
manifestante. Para tanto, a simples apresentação deste saldo em balanço
patrimonial não é suficiente para comprovar sua existência, especialmente
quando a contribuinte informou na DIPJ/2001, às fls. 56/59, ter quitado as
estimativas mensais de CSLL com valores retidos na fonte por órgãos públicos, e
nenhuma fonte pagadora declarou em DIRF ter retido valores a este título da
interessada, conforme extrato da DIRF (ano-calendário 2000) anexado pela
autoridade fiscal, às fls. 61/65.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito. Assim, como a manifestante
não comprovou a existência de saldos negativos de CSLL de períodos anteriores
suficientes para a quitação das estimativas mensais da CSLL de 2002, não resta
demonstrada a existência do saldo negativo de CSLL de 2002 utilizado no
PER/DCOMP em análise.

Para demonstrar o erro incorrido na declaração, a empresa, desde a Manifestação
de Inconformidade, trouxe aos autos documentos de sua contabilidade (fls. 78/115) e apresentou
com o Recurso Voluntário, o Livro Razão do ano calendário de 2000, registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, em que destaca a composição do saldo negativo de CSLL em 2000 (R$
125.242,62); junta novamente o Livro Razão referente ao ano calendário 2001, onde consta a
utilização do Saldo Negativo do ano-calendário de 2000 (“CONTRIBUIÇÃO ESTIMADA 2000 no
valor de R$ 125.242,62), e esclarece que todos os saldos são de natureza do Ativo (direitos a
receber). anexa novamente o Balanço Patrimonial relativo ao ano-calendário 2000, onde consta
expressamente o saldo negativo de CSLL. Os documentos encontram-se nas folhas 197/218.
Ao compulsar os autos, constata-se que os documentos apresentados demonstram
a possibilidade da existência de erro material na informação na declaração apresentada na
DIPJ/2001 (ano calendário 2000). A DCTF apresentada (fls. 322/345), consta o débito apurado e o
crédito vinculado das estimativas mensais, da forma como determinada pela legislação de
regência à época.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
8
Os documentos apresentados pela empresa, tal como o Livro Razão referente ao
ano calendário 2001, indicam a utilização do Saldo Negativo do ano de 2000 (“CONTRIBUIÇÃO
ESTIMADA 2000). O Balanço Patrimonial adunado aos autos, também indica o Saldo Negativo:

A recorrente juntou aos autos documentos que demonstram um nítido esforço
probatório para evidenciar o direito creditório reclamado.
Dessa forma, para negar validade às estimativas de IRPJ do ano calendário 2002,
liquidadas mediante compensação com saldos negativos de IRPJ de períodos anteriores, haveria
necessidade de demonstração clara de que a empresa não dispunha de crédito escriturado em sua
contabilidade para a realização das compensações, o que não se verifica no presente caso em que
existem controles das estimativas apresentados pela Recorrente.
No entanto, a despeito de todo o esforço para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito compensado, verifico que neste momento há a necessidade da conversão do julgamento
em diligência para a verificação da regularidade do crédito compensado, devendo a unidade de
origem se manifestar acerca dos pontos abaixo relacionados, podendo para tanto, requerer
documentos à contribuinte. Assim:
 Tendo em vista que nos meses de abril a setembro de 2002 foram
compensados valores da contribuição com o saldo negativo de CSLL apurado
em 31/12/2001, e que o saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2001 foi
formado pelos pagamentos de estimativas no valor de R$ 30.041,91 e por
compensações efetuadas com o saldo negativo de CSLL de 31/12/2000, há
necessidade de se verificar se efetivamente em 31/12/2000 houve saldo
negativo disponível para tais compensações, a partir de toda a
documentação apresentada nos presentes autos, ou mesmo documentos a
serem requeridos à contribuinte;
 Se os documentos contábeis refletem exatamente de que forma as
estimativas foram quitadas e a efetiva existência de Saldo Negativo passível
de compensação, e se, a partir de 31/12/2000 houve saldo negativo
disponível para tais compensações, em face de toda a documentação
apresentada nos presentes autos, ou dos documentos a serem requeridos à
contribuinte;
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000077/2010-65
9
 Investigar a origem do saldo de créditos das respectivas contas contábeis
para verificar se efetivamente o Saldo Negativo, não consignado na DIPJ,
suporta efetivamente as estimativas indicadas na contabilidade;
 Verificar quais os critérios de atualização foram aplicados aos créditos que
resultariam no saldo final de 31/12/2002;
 Após, confirmar a disponibilidade de créditos de IRPJ passíveis de
compensação.
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, com a devida cientificação
ao sujeito passivo para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a sua manifestação com a
complementação de suas razões de defesa.
Após o cumprimento da diligência, o processo deve retornar para julgamento no
CARF.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, nos
termos acima colocados.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 377
DF CARF MF
Original